Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704339-91.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DE OLIVEIRA BARAUNA IMPETRANTE: THIAGO DE CASTRO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO DE CASTRO MARTINS em favor de WESLEY DE OLIVEIRA BARAUNA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela MM. Juíza de Direito do NAC. O impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. O habeas corpus foi julgado em 26/3/2020, sendo o acórdão disponibilizado no DJe de 6/4/2020. Em petição protocolada hoje, 16/4/2020, o impetrante requer a reconsideração da decisão, ao argumento de que o paciente encontra-se no grupo de risco do COVID-19, pois é portador de diabetes, e já está preso preventivamente há mais de 90 dias. Nada a prover em relação à referida petição. O presente habeas corpus já foi julgado por esta Terceira Turma Criminal, devendo o impetrante valer-se do recurso adequado a fim de reformar o acórdão objurgado. I. Brasília, 16 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador